Tribunal: CARF
Processo: 13855.720098/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720098/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
LUCIANA SEMIELI PRIZANTELLI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são de declaração obrigatória na
DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio
de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua
comprovação, não se reconhece a APP, independentemente do Ato
Declaratório Ambiental - ADA.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. OBRIGAÇÃO DE
AVERBAÇÃO
ANTES
DO
FATO
GERADOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal é de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisa ser demonstrada por meio de provas hábeis e idôneas,
sendo esta a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel antes do fato gerador. Inexistindo demonstração da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720098/2008-71
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

averbação antes do fato gerador em 1o de janeiro do exercício de referência,
não se reconhece a reserva legal.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO E DE SERVIDÃO FLORESTAL.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS
E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Interesse Ecológico e de Servidão Florestal são de declaração
obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser
demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros
no que se refere a sua comprovação, não se reconhece tais áreas, tampouco as
não demonstradas áreas de reserva florestal e de várzea úmida alegada
inundáveis.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E COM
O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineado de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor, especialmente se não é apresentado laudo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares da
Fonseca, Ricardo Chiavegatto de Lima e Caio Eduardo Zerbeto Rocha. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13855.720096/2008-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.949, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que julgou improcedente à impugnação, com base nos seguintes fundamentos
constantes da ementa:
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Área de Preservação Permanente/Utilização Limitada. Tributação. ADA.
As áreas de Preservação Permanente e de utilização limitada: reserva legal e de servidão
florestal, por expressa determinação legal, para serem excluídas da incidência do ITR
devem ser reconhecidas como de interesse ambiental, mediante protocolização do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, perante ao IBAMA, no prazo de seis meses, contado a
partir do término do prazo regular fixado para a entrega da declaração. Por outro lado, as
áreas de reserva legal e de servidão florestal devem estar averbadas no registro de imóveis
competente na data do fato gerador de ocorrência do fato gerador, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente.
Valor da Terra Nua – VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes
do Sistema de Preços de Terras d Secretaria da Receita Federal – SIPT, nos termos da
legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos
elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.
Juros de mora . Multa de Ofício Lançada.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, bem como glosou integralmente a Área de Preservação Permanente (APP) declarada,
a Área de Reserva Legal e a Área de Interesse Ecológico e de Servidão Florestal, apurando
imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado.
Consta que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo de
Avaliação do Imóvel no padrão ABNT, não exibiu o ADA (Ato Declaratório Ambiental) do
exercício em referência. Não foi exibida a averbação da área de servidão florestal.
Foi apresentado o ADA de exercício posterior, transmitido antes do início da ação
fiscal, mas não era do exercício fiscalizado, e foi exibido o Termo de Responsabilidade de
Preservação de Reserva Legal e apresentada a respectiva averbação antes do fato gerador, mas
sem o ADA do exercício respectivo, como afirmado. Os documentos não foram acatados, pois
foi entendido que o ADA do exercício é imprescindível.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar o ADA e a certidão da matrícula
do bem imóvel.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou os documentos na
forma e parâmetro requisitado, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento e se glosou as
áreas declaradas não comprovadas, sendo, então, o sujeito passivo notificado do lançamento.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual, após pedir a nulidade do
lançamento, requer, no mérito, o cancelamento da notificação e, para tanto, alega que os
documentos apresentados são de idoneidade inquestionável, fornecidos por entidades de defesa
ambiental do Estado de São Paulo. O DEPRN atesta categoricamente uma área de floresta
natural, construída por árvores nativas. Advoga que a falta de ADA do exercício não
descaracteriza as áreas isentas. Sustenta que o imóvel possui a seguinte distribuição: 43,8
hectares de reserva legal; de 12,9 hectares de APP; de 15,6 hectares de reserva florestal; e 61,1
hectares de várzea úmida sujeita a inundações.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito que inexiste nulidade. No mérito, para as áreas ambientais, é
afirmado que o ADA do exercício é documento imprescindível e sua ausência justifica a glosa,
ademais deveria ter sido protocolado tempestivamente, caso existisse.
Consta que, apesar de exibido o Termo de Responsabilidade de Preservação de
Reserva Legal e constar a averbação da reserva legal, sem o ADA do ano-base mantém-se a
glosa da reserva legal.
Quanto a área de servidão florestal, é dito que faz-se necessário a averbação desta
e como não demonstrada, junto com a ausência do ADA do exercício, tem-se a glosa por
motivada, ademais era necessário a declaração da área em ato específico, o que inexiste provado.
A DRJ prossegue informando que “não se discute, no presente processo, a
materialidade, qual seja, a existência efetiva das áreas de preservação permanente e de utilização
limitada. O que é necessário é a comprovação do cumprimento, tempestivo, de uma obrigação
prevista na legislação, referentemente às áreas de que se trata, para fins de exclusão da tributação,
ressaltando-se que a averbação, ainda que tempestiva, da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, não dispensa o cumprimento da exigência”.
Em suma, as áreas ambientais não foram acatadas, especialmente porque foi
entendido que o ADA do exercício é imprescindível e o ADA de exercício posterior, mesmo
protocolado antes do início da ação fiscal deste processo em curso, não justifica a isenção.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

É dito, igualmente, que as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não
enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da
tributação pelo ITR com o advento da Lei n.o 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art.
10, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.393, de 1996. Referidas áreas estão isentas a partir do exercício
2007 e, portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas ocupadas com árvores
nativas estavam isentas no caso concreto.
Por último, o VTN arbitrado com base no SIPT decorreu de ausência de
apresentação da laudo técnico na forma da ABNT NBR 14.653-3, somada a constatação da
subavaliação do VTN declarado. O VTN arbitrado refere-se ao menor valor médio de aptidão
agrícola do município do imóvel.
A multa de 75% foi mantida por seu fundamento legal, assim como os juros de
mora, que possui base legal devidamente identificada no lançamento e corroborada pela DRJ.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação,
ratificando-se questões de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso. Reiterar ser desnecessário averbações para
isenção. Sustenta que o ADA foi instituído apenas para submeter a tarefa do IBAMA, não sendo
elemento imprescindível para a isenção. A defesa apresenta documentos novos relacionados com
a lide.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.949, de 8 de julho de 2020,, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

- Preliminar de nulidade do lançamento
A defesa sustenta nulidade.
Pois bem. Não assiste razão a defesa. Ora, existe a plena descrição dos
fatos, estando o lançamento bem delineado. Por outro prisma, a
quantificação foi efetivada motivadamente. Isto não torna o ato nulo, mas
possível de debater no mérito, inclusive para os fins do cálculo do
imposto.
Não há nulidade, nem violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de
defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos
termos do art. 15 do Decreto n.o 70.235/1972, o que ocorreu
regularmente no presente caso e o lançamento atendeu a todos os seus
requisitos normativos..
Ora, no caso do ITR, o ônus da prova das áreas isentas e das que reduzem
o valor tributável, é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do RITR,
consistente no Decreto n.o 4.382, de 2002, como na fase de impugnação,
a teor do art. 28 do Decreto n.o 7.574, de 2011, atribuindo-se ao
administrado o ônus de provar os fatos que tenha declarado, sendo-lhe
outorgado a ampla defesa.
Aliás, o citado art. 40 do Decreto n.o 4.382, de 2002, dispõe que:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não
devem ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à
disposição da Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se referiram (Lei n.o
5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único).
Veja-se que no presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma
prevista nos arts. 70 e 23 do Decreto n.o 70.235, de 1972, observada,
especificamente, a Instrução Normativa que rege os procedimentos
adotados para a revisão sistemática das declarações apresentadas pelos
contribuintes em geral, relativas a tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, feita
mediante a utilização de malhas.
Ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado, conforme previsões do Decreto n.o 70.235, a
apresentar documentos necessários a comprovação do quanto declarado,
dentro da normativa da Norma de Execução aplicada ao ITR, para fins de
comprovação dos dados cadastrais informados na DITR, inclusive VTN,
sob pena de realização do lançamento de ofício.
Ora, sendo o ônus da prova do quanto declarado do contribuinte, cumpre-
lhe guardar ou produzir, conforme o caso, até a data de homologação do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

autolançamento, prevista no § 4.o do art. 150 do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na
declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do ITR devido naquele
exercício e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Para fins da declaração (DITR) é possível a mera prestação de
informações, porém, em momento de auditoria, uma vez solicitada a
comprovação, precisa o contribuinte exibir a documentação de suporte ao
conteúdo declarado.
Registre-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer
situação, de dados cadastrais informados na correspondente declaração
(DIAC/DIAT), incluindo a subavaliação do VTN, autoriza o lançamento
de ofício, regularmente formalizado nos termos do art. 14 da Lei n.o
9.393, de 1996, combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei
n.o 5.172, de 1966 (CTN).
A reserva legal se comprova, para o exercício autuado, por meio da
averbação, mas a temática se discute no mérito e não é tema de nulidade.
Ademais, cabe ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da
autoridade fiscal, nos termos do art. 142, caput, e seu parágrafo único, do
CTN. Assim, não tendo sido apresentado os documentos de prova
relativos às áreas de interesse ambiental na forma compreendida pela
autoridade administrativa e nem Laudo Técnico dentro do padrão da
norma técnica da NBR 14.653-3 da ABNT, assinado por engenheiro
agrônomo ou florestal, com registro da Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), exigido para comprovação do declarado VTN, não
poderia a autoridade fiscal deixar de realizar o lançamento de ofício.
Também não se pode falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez
que o interessado teve oportunidade para comprovar dados na forma
perquirida pela fiscalização e contestar os procedimentos fiscais a partir
da impugnação, apresentando os documentos de prova e Laudo Técnico
de Avaliação com o VTN do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do ano de
referência e caracterização de área.
A oportunidade de apresentar documentos ocorreu quando da intimação
fiscal inicial e, mais uma vez, por ocasião da impugnação, neste último
caso de conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Competindo o ônus da prova ao contribuinte, não se pode falar em
ausência de provas ou em lançamento baseado em presunção.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em
cerceamento ou preterição do direito de defesa quando a autoridade
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito
passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente,
mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando
determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados,
atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do
CTN, bem como pela legislação federal atinente ao processo
administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos
que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário,
caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o
embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais,
uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório
fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais
dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua
mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a
autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do
crédito constituído. A fundamentação legal está posta e compreendida
pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de defesa bem debatendo o
mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a
subsunção do caso concreto à norma tributante, estando os autos bem
instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica efetivada.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente
exerceu claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo,
para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato
nulo, mas sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos
a mesma controvérsia. São documentos que já estavam nos autos, de
certo modo repetindo-os.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos
documentos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado
direito, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu
arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o tema ora
em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do
sujeito passivo. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs
recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub
examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já
fixada como controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da
decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando na lide no
que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o cerne da
apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de
1972, traz regramento específico quanto a apresentação da prova
documental. Lá temos normatizado que, em regra, a prova documental
será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto
porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito
superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea
"c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se
buscar a revelação da verdade material, especialmente na tutela do
processo administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado,
objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras palavras, busca-se,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas
do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar,
pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105,
de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que
norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever de
agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do
âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se
na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para
formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem
direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão
(art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos
e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de
novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário
(Acórdão n.o 2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-
001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-007.855 e
1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria
controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo com a
impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão
jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática
importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base
na esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o documento novo
pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos ao analisar o mérito
posto para deliberação.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.

- Considerações Gerais
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR,
autorizado na forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19964.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
4 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do
ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei
12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições
de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428,
de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do
VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de
2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior
tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona
de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável.
§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;

§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou
na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que,
no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade
pública decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras
ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente”
(APP), as “Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL;
Área de Servidão Florestal ou Ambiental – ASF/ASA; área de reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de declarado Interesse
Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação
natural – AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH),
também chamadas de “Áreas de Utilização Limitada”, possuem
significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque, quando
efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR
devido.
Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável,
comprovar a existência de tais áreas, seja área de preservação
permanente, seja de interesse ambiental. É certo que cada espécie de área
tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para possibilitar o ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938,
art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva para o fim fiscal, caso não
ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Outrossim, para a área de reserva legal uma forma de comprová-la é
averbá-la no registro público competente, para dar publicidade erga
omnes e reconhecê-la, de modo incontinente, como tal (Lei 6.015, art.
167, II, itens 22, reserva legal).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

Em complemento, cabe, inclusive, fazer uma breve explanação sobre
Área de Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental
(APA, Área de declarado Interesse Ecológico – AIE) e Mata Atlântica
(Floresta Nativa).
Pois bem. APP são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou
do tipo de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por
vegetação nativa, são definidas por lei como tal ou que pela destinação
são assim declaradas por ato do Poder Público. É uma área que deve ser
preservada sem exploração e ocupação. Elas gozam da isenção do ITR na
forma da alínea “a” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de
1996, uma vez que imprestáveis para a exploração. A regência legal das
APP consta do Código Florestal.
APA, que não se confundem com APP, são áreas de interesse ecológico,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual,
para a proteção dos ecossistemas e ampliação de restrições de uso. Em
suma, é uma área em geral extensa, com um certo grau e possibilidade de
ocupação humana e de utilização dos recursos naturais, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
É uma área tributável que pode gozar da isenção do ITR, quando, em
caráter específico, para determinada área da propriedade particular, exista
comprovadas restrições à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Por conseguinte, o
fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências
legais, se concederá a exclusão tributária. A regência legal das APA
consta da Lei n.o 9.985, de 2000.
Mata atlântica, por si só, não se confundem com APP ou com APA na
essência da definição própria. Mata atlântica é um bioma e cuida-se de
área de interesse ambiental que veio a ser beneficiada com a isenção do
ITR quando considerada como vegetação primária e secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração (floresta nativa) e isto
somente a partir do ano de 2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na forma da
alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma
vez que a legislação ambiental restringe a sua exploração. A regência
legal da Mata Atlântica a ser preservada consta da Lei n.o 11.428, de
2006. Eventualmente, no regime anterior a Lei n.o 11.428, a mata
atlântica poderia até gozar da isenção, desde que caracterizada a
vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração que ateste ser a área imprestável para qualquer exploração
rural, aplicando-se ou a alínea “b” ou a alínea “c” do inciso II do § 1.o do
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
Portanto, as APP, desde que efetivamente comprovadas, gozam da
isenção do ITR, por outro lado, não gozam da isenção do ITR as áreas
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico,
para determinadas áreas da propriedade particular.
Por fim, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a
partir de 2007, quando considerada e comprovada como vegetação
primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração. A
mata atlântica pode gozar da isenção do ITR, desde que comprovada a
vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração sendo atestado ser a área imprestável para qualquer
exploração rural.
Ainda, é importante esclarecer que “Reserva Legal” não se confunde com
APP, APA ou floresta nativa, vez que se trata de uma área destacada e
destinada pelo proprietário do imóvel para fins de preservação ambiental,
que varia sua extensão de acordo com o bioma em que localizada a
propriedade e objetiva garantir a preservação da biodiversidade local. De
toda sorte, pode e até deve nela existir florestas nativas e outras áreas de
importância ambiental, mas, de per si, não se confundem. A Reserva
Legal depende de instituição pelo proprietário e, por isso, ao tempo do
lançamento, exigia-se a averbação, vez que era o modo de sua
constituição.
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e refere-se a exigência de ITR (Imposto sobre a
propriedade Territorial Rural). Adicionalmente, consta dos autos
demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi efetivada sobre a
APP declarada de 12,9 hectares, sendo integralmente excluída; de
Reserva Legal declarada de 43,8 hectares, sendo integralmente glosada;
de Áreas de Interesse Ecológico e de Servidão Florestal declarada de
60,5 hectares, sendo integralmente glosada.
A área total do imóvel é de 210,6 hectares.
Houve, outrossim, a desconsideração do VTN declarado, arbitrando-o
conforme SIPT/RFB por aptidão agrícola.
Todavia, de certo modo, o contribuinte alega, desde a impugnação,
algum erro de fato, pois sustenta existir 43,8 hectares de reserva legal; de
12,9 hectares de APP; de 15,6 hectares de reserva florestal; e 61,1
hectares de várzea úmida sujeita a inundações. Ainda, sustenta que o
imóvel só possui 36,58% de área para o cultivo ou pecuária, motivo pelo
qual, não pode possuir o mesmo VTN de uma imóvel inteiramente
agricultável.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

- Área de Preservação Permanente
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o
reconhecimento de APP na extensão de 12,9 hectares de APP. A DRJ
não acolheu o pleito, aduziu inexistir o ADA e não restar demonstrada a
APP.
Pois bem. Entendo que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por
meio de outros elementos.
Deveras, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no
“Parecer
PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”,
em
síntese,
diante
de
interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), para
fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”,
da Lista de dispensa de contestar e recorrer para os representantes
daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp
1.060.886/PR, REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg
no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
Peço vênia para trazer a colação passagens do citado parecer
PGFN, verbis:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação
anterior à Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal
obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem
o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e
§ 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA,
de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar
esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA,
deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no
9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o
10.165, de 2000)
§ 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória n.o 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à
prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e
"d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em
si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do §
7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput
e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001,
ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei
9.393/96 para deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental
nas hipótese de áreas de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR
[...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório
expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório
expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-
67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de
preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da
norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96,
dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade
de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de
cunho interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a
fator pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
consoante § 7.o, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho
de 2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art.
6.o), bem como que a Lei n.o 12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10
da Lei n.o 9.393 (art. 83 da Lei n.o 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput
e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do
STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que
envolvam a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos
geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo Código Florestal, o
Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência de sua
apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de
2000.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária
deste Egrégio Conselho em recente julgamento (Acórdão n.o 2301--
005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Respeito o voto pelas conclusões de alguns Conselheiros, porém estando
a matéria relativa ao ADA em dispensa de contestar e recorrer, ao meu
sentir, não cabe entender que o mesmo é obrigatório, ao menos, no
contexto anterior ao mais recente Código Florestal.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área
vindicada para o imóvel com extensão pretendida.
Para atestar a APP o recorrente conta com ADA de exercício posterior,
mas anterior a ação fiscal, e com “Levantamento topográfico e memorial
descritivo de gleba de reserva florestal/averbação”.
Pois bem. Entendo que o ADA não socorre o recorrente, assim como não
o prejudica. Precisaria o recorrente trazer provas de que a área declarada
de 12,9 hectares efetivamente é APP e em qual modalidade de APP se
enquadra, mas não o fez. O “Levantamento topográfico e memorial
descritivo de gleba de reserva florestal/averbação” não detalha o tipo de
APP que conteria o imóvel, tampouco há outros elementos para atestar a
APP. Não se demonstra as específicas áreas do imóvel que em virtude da
hidrografia, da topografia ou do tipo de acidentes geográficos
específicos, cobertas ou não por vegetação nativa, são definidos como
APP. Prescinde o caso de demonstração de outros elementos além da
mera declaração para atestar a APP, porém essa prova não é produzida a
contento; inexiste, inclusive, eventual “Laudo de Caracterização
Ambiental” que trouxesse documentação de suporte a demonstrar a APP
e elucidar as conclusões, detalhando, especificando e delimitando.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Área de Reserva Legal
Como afirmado em linhas pretéritas, o recorrente pretende, ainda, o
reconhecimento de área de reserva legal de 43,8 hectares.
Pois bem. A Reserva Legal para gozar da isenção ao ITR precisa,
obrigatoriamente, da sua averbação à margem da matrícula do imóvel
antes do fato gerador. A temática é pacífica no CARF.
A DRJ não acatou a Reserva Legal por exigir o ADA e a averbação antes
do fato gerador, porém o ADA não é necessário, especialmente no
contexto da Reserva Legal, a qual só exige a averbação antes do fato
gerador, inclusive na forma da Súmula CARF n.o 121: “A averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Ocorre que, a despeito do “Termo de Responsabilidade de Preservação
de Reserva Legal” (de 16/12/2003) pactuado junto ao Departamento
Estadual de Proteção de Recursos Naturais da Coordenadoria de
Licenciamento Ambiental e Proteção de Recursos Naturais da Secretaria
do Meio Ambiente de São Paulo, observo que a averbação só ocorreu
após o fato gerador do ITR do exercício em referência. Observo que o
imóvel (matrícula n.o 17.590) teve a área de 43,8 hectares objeto de
averbação (AV.8/17.590 e AV.9, em 10/03/2004) posteriormente ao fato
gerador (1o de janeiro do ITR em referência 2004).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

Logo, como não restou comprovada a averbação tempestiva, não faz jus
o contribuinte a benesse. É que o art. 144 do CTN informa que o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação,
que no caso é 1.o de janeiro de cada ano. Demais disto, a legislação que
rege a caracterização da “reserva legal”, à época dos fatos, exige, para o
seu reconhecimento, a averbação à margem da matrícula de registro de
imóveis, conforme se depreende do § 2.o do art. 16 da Lei n.o 4.771, de
15 de setembro de 1965, então ainda vigente, in verbis:
Art. 16, § 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte
por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
Aliás, as alterações posteriores mantiveram a obrigatoriedade da
averbação, a teor do art. 1.o da Medida Provisória n.o 2.166/2001, que,
entre outras coisas, deu nova redação ao dispositivo acima transcrito,
verbo ad verbum:
Art. 16, § 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
Corroborando essa afirmação, hodiernamente, essa exigência consta
informada no § 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de 19 de setembro de
2002, que regulamenta o ITR, consolidando a legislação do referido
imposto. Veja-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Destarte, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessário a
averbação na matrícula do imóvel e isto antes de ocorrido o fato gerador
do ITR.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Áreas de Interesse Ecológico e de Servidão Florestal declarada
Consta na DITR declaração de Áreas de Interesse Ecológico e de
Servidão Florestal de 60,5 hectares. A mesma foi integralmente excluída
pela fiscalização.
A defesa alega existir, conforme “Levantamento topográfico e memorial
descritivo de gleba de reserva florestal/averbação”, 15,6 hectares de
reserva florestal e 61,1 hectares de várzea úmida sujeita a inundações.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

Pois bem. A despeito dos argumentos da defesa, entendo que o ADA não
socorre o recorrente, assim como não o prejudica. Precisaria o recorrente
trazer provas de que as áreas declaradas em comento se enquadram como
tal, mas não o fez.
O “Levantamento topográfico e memorial descritivo de gleba de reserva
florestal/averbação” não detalha as Áreas de Interesse Ecológico e de
Servidão Florestal, tampouco específica detalhadamente, como exigiria
fazê-lo, áreas de reserva florestal e de várzea úmida sujeita a inundações.
Prescinde o levantamento de demonstração detalhada e elucidativa de
outros elementos além da mera declaração para atestar as citadas áreas,
porém essa prova não é produzida a contento; inexiste, inclusive,
eventual
“Laudo
de
Caracterização
Ambiental”
que
trouxesse
documentação de suporte a demonstrar as Áreas de Interesse Ecológico e
de Servidão Florestal, ou as áreas de reserva florestal ou de várzea úmida
sujeita a inundações, de modo a aclarar as conclusões.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- VTN arbitrado
Como relatado, o recorrente se insurge contra o VTN arbitrado. Sustenta
que a propriedade possui apenas 36,58% de área para o cultivo ou
pecuária, motivo pelo qual, não pode possuir o mesmo VTN de um
imóvel inteiramente agricultável.
De início, afirmo que o tema não é novo nesse Colegiado e esta Turma
possui diversos precedentes exigindo o atendimento da norma ABNT
NBR 14.653-3 nos laudos técnicos para fins de afastar o lançamento do
VTN arbitrado, a teor do seguinte precedente de minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2014
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL.
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO
ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se
este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com
base nos dados do SIPT.
Acórdão n.o 2202-005.968, de 04/02/2020.
Pois bem. Partindo para a análise concreta, efetivamente, não assiste
razão ao recorrente na pretensão de afastar o arbitramento, pois não
apresenta parecer técnico que observe a norma NBR 14.653-3 da ABNT.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720098/2008-71

Aliás, sequer apresentou elementos concretos para aferir o VTN
declarado. Inexistem provas para atestar a declaração neste específico
ponto. Inexiste laudo de avaliação.
Neste contexto, sem laudo apresentado para atestar o VTN declarado,
cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base
no VTN registrado no SIPT, delineado de acordo com a aptidão agrícola
do imóvel.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, em resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos
juntados com o recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital